Tribunal: TJES
Processo: 5022113-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022113-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO FREIRES e outros (5)

APELADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORAIS
E
MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TIROTEIO
NO INTERIOR DE ÔNIBUS.
ATROPELAMENTO DE CICLISTA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO.
SENTENÇA REFORMADA.

I
.

A
prestação de serviço de transporte de pessoas configura, incontestavelmente, relação de consumo, regulada subsidiariamente pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02. (REsp n. 958.833/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2008, DJ de 25/2/2008, p. 1.).

II
.
A proteção ao terceiro vitimado
(
bystander
)
, neste caso, se justifica pela regra de extensão do artigo 17 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, que afirma: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

III
.
A responsabilidade civil de
C
oncessionária de serviço público, com fulcro no art
igo
37,
paragrafo
6º
da Constituição Federal
,

é objetiva
, aplicando-
se
a teoria do risco administrativo,
dispensa
ndo
-se a comprovação de culpa, bastando que se verifique a conduta, nexo causal e dano por parte da requerida,
só podendo ser elidida nas hipóteses de fato exclusivo da vítima, caso fortuito/
f
orça maior, fato de terceiro
.

IV
.
É inegável que a concessionária é responsável objetivamente pelos danos sofridos por seus usuários, incluindo os consumidores por equiparação,
c
ontudo, é fundamental esclarecer que a responsabilidade objetiva não é absoluta.

V
.
O
Superior Tribunal
de
Justiça
, com suporte na doutrina,
reconhece que o ato culposo de terceiro, que se relaciona com a atividade do transportador e os riscos inerentes ao negócio, caracteriza o fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade do transportador,
p
or sua vez, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.

VI
.
N
o caso,
a ocorrência de um roubo com uso de arma de fogo resultou na perda de controle do veículo pelo motorista, sendo essa a causa determinante do acidente, foi suficiente para romper o nexo causal, configurando-se como um fato inteiramente alheio à atividade de transporte (fortuito externo), acobertado pelo caráter da inevitabilidade.

VII
.
Apelos das requeridas
conhecido
s
e provido
s
.
Apelo da parte aurora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos para negar provimento ao da parte autora e dar provimento aos das requeridas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022113-54.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELAD
O
:
FABRICIO FREIRES, FABIOLA BERNARDINO DE ANDRADE, FABIANA BERNARDINO ANDRADE FREIRES e F. D. A. F.

APEL
ANTE/
APELAD
O
:

VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A

APEL
ANTE/
APELAD
O:

ESSOR SEGUROS S.A

JUIZ: DR
.
MAURÍCIO CAMATA RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
relatado, cuida
m
-se

de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
FABRICIO FREIRES, FABIOLA BERNARDINO DE ANDRADE, FABIANA BERNARDINO ANDRADE FREIRES e F. D. A. F.; VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A; e ESSOR SEGUROS S.A
, todos inconformados com a decisão (Id. 6266625) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos d
e
Ação Indenizatória
ajuizada em razão de óbito de familiar decorrente de acidente de trânsito
.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido
exordial
, condenando
a
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA ao pagamento de:
(i)
R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais) a título de danos materiais, referentes aos gastos com o sepultamento da vítima, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir do evento danoso (conforme a Súmula 54 do STJ);
(ii)
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a ser pago aos autores até a data em que o
de cujus
completaria 73 (setenta e três) anos de idade;
(iii)
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos dois primeiros demandantes, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos dois últimos, a título de danos morais, com juros e correção a partir da decisão (conforme a Súmula 362 do STJ);
(iv) c
ustas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme os artigos 85,
§§
1° e 2º do Código de Processo Civil.

Além disso, o ju
ízo
a quo
julgou procedente a lide secundária, condenando a ESSOR SEGUROS S.A, de forma direta e solidária, nos limites da apólice de seguro, bem como ao pagamento das custas e honorários da lide secundária, também arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em razões recursais
(Id. 6266637), os apelantes FABRICIO FREIRES, FABIOLA BERNARDINO DE ANDRADE, FABIANA BERNARDINO ANDRADE FREIRES e F. D. A. F.
perseguem
a reforma da sentença
requerendo, em síntese
:
(i)
que a indenização mensal seja calculada com base no seu salário na data do óbito,
c
onsidera
ndo
que o
de cujus
possuía vínculo empregatício na época do
falecimento
;
(ii)
a incidência de 13º salário, adicional de 1/3 das férias e 8% de FGTS sobre o valor pago
a título de indenização
;
(iii) que seja
considera
da
a expectativa de vida de 79,1 anos, conforme a média do Estado em que
o
de cujus

viveu
para fins de pensionamento
;
(iv) p
ronunciamento judicial sobre as parcelas vencidas;
(v) a
tualização das parcelas vincendas pelo IPCA
ou o que estiver vigente
;
(vi) a
umento dos danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para os genitores e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma das irmãs;
(vii) f
ixa
ção

d
a data do evento danoso como termo inicial para a incidência de juros de mora;
(viii)

p
agamento do valor referente ao dano material em parcela única; alternativamente, requer a constituição de capital ou caução fidejussória
(S
úmula 313 do STJ
)
;
(ix)
majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação, além da fixação de honorários devidos pela segunda requerida.

Por sua vez, e
m suas razões recursais (Id. 6266638) a VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A busca a reforma da sentença argumentando que:
(i)

a
sentença não considerou as provas que demonstram a inexistência de causalidade entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelos apelados,
configurando fortuito externo
;
(ii) n
a data do falecimento, a vítima estava desempregada há mais de cinco mese
s, o que inviabilizaria
pensionamento pela apelante;
(iii)
seja reduzida
a indenização por danos morais.

A
ESSOR SEGUROS S.A, em suas razões recursais (Id. 6266641), requer
eu
:
(i)
q
ue seja especificado o uso das coberturas para a quitação da obrigação da seguradora;
(ii) a
revisão da decisão para que o início da correção monetária e o índice utilizado sejam claramente determinados, sem a imputação de juros de mora sobre as coberturas contratuais,
c
aso não se mantenha essa posição, a aplicação de juros a contar do trânsito em julgado;
(iii) q
ue a taxa SELIC seja aplicada desde a citação da seguradora, sem cumulação com outro índice de correção;
(iv)

o
reconhecimento de excludente de responsabilidade civil, por caso fortuito externo;
(v) a
comprovação da dependência econômica das autoras para que haja obrigação de pagamento de pensão;
(vi) a
redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 6266633, 6266644, 6266652 e 6266653).

Parecer do Ministério Público.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do
s
recurso
s

e
passo ao exame
conjunto
.

I
nicialmente,
cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos
.

Na origem,
FABRICIO FREIRES, FABIOLA BERNARDINO DE ANDRADE, FABIANA BERNARDINO ANDRADE FREIRES e F. D. A. F.
s
ustentam que são genitores e irmãs de FABRÍCIO BERNARDINO DE ANDRADE FREIRES,
o qual
por volta das 21 (vinte e uma) horas de 14/02/2021 trafegava na ciclovia da Rodovia Serafim Derenzi quando foi atingido por veículo de propriedade da
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
,
o qual
teria invadido a ciclovia, causando sua morte instantânea.

Em razão do alegado, pleitearam a condenação da
empresa
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para os genitores do
de cujus
e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma de sua irmãs; indenização por lucros cessantes; danos materiais referentes ao custeio do sepultamento da vítima, no importe de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais).

Fixadas tais premissas, a
controvérsia
da demanda
cinge-se

n
a
possível
responsabilidade da
s
ré
s

no acidente narrado na in
i
cial.

Inicialmente,
aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor à demanda em análise.

Uma vez que
"a prestação de serviço de transporte de pessoas configura, incontestavelmente, relação de consumo, regulada subsidiariamente pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02." (REsp n. 958.833/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2008, DJ de 25/2/2008, p. 1.).

A proteção ao terceiro vitimado
(
bystander
)
, neste caso, se justifica pela regra de extensão do artigo 17 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, que afirma: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

De igual forma segue entendimento consolidado da Corte Cidadã:
"É para ao CDC suficiente a existência de uma relação de consumo, ou seja, que o produto seja fornecido e o serviço esteja sendo prestado dentro do escopo do Código de Defesa do Consum
i
dor, para que, advindo daí um acidente de consumo a vitimar alguém, integrante ou não da cadeia de consumo, incidam os institutos protetivos do CDC" (REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).

Destarte
, no caso específico do transporte de pessoas, os terceiros vitimados devem ser considerados consumidores por equiparação, "embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação" (AgInt no AREsp n. 1.341.450/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020).

N
este sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2.
Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander).
4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
STJ,
REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020, grifo nosso)

Ademais,
seguindo
o
posicionamento do juízo sentenciant
e,

entendo
que
o caso
em comento
ainda
deve ser analisad
o
sob a ótica
da
responsabilidade civil objetiva, aplicando a teoria do risco administrativo, uma vez que figura como uma concessionária de serviço público, com fulcro no art
igo
37,
paragrafo
6º
da Constituição Federal
.

Inclusive,
desta forma
segue jurisprudência d
este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – TAXA SELIC – COBERTURA SECURITÁRIA – FRANQUIA – ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALEMNTE PROVIDOS. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. Inteligência do artigo 37, §6º, da CF
. 2.
A concessionária de serviços públicos não foi capaz de demonstrar, no caso concreto, a culpa exclusiva da vítima, de modo que deve responder pelos danos ocasionados em decorrência do atropelamento.
[...
]
(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
0034839-54.2013.8.08.0048, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024,
grifo nosso
)

Nessa esteira, dispensa-se a comprovação de culpa, bastando que se verifique a conduta, nexo causal e dano por parte da requerida,
só podendo ser elidida nas hipóteses de fato exclusivo da vítima, caso fortuito/
f
orça maior, fato de terceiro
.

Fixadas tais premissas
, i
n casu
,
compulsando-se o Inquérito Policial (Id. 6266534), o douto Delegado aduz
iu
(fl. 20):

“(...) constatou-se que dois indivíduos não identificados, portando cada qual uma arma de fogo, iniciaram um roubo aos passageiros do ônibus coletivo placa MSQ-0993, n.6750, linha 211, por volta das 20h, quando este trafegava pela Rodovia Serafin Derenzi, bairro São Pedro.

Após tomarem pertences de alguns passageiros, os autores do roubo teriam investido contra o motorista do coletivo, ACRISIO LODGERIO DOS SANTOS, ocasião em que um deles empunhou uma arma de fogo na direção de sua cabeça proferindo ameaças e outro desferiu um chute contra a roleta ocasionando um barulho alto, fato esse observado pela passageira testemunha ERLAENE GONÇALVE, passageira do coletivo,
que neste momento acreditou que o assaltante teria efetuado um disparo contra o motorista, momento em que o motorista teria perdido o controle do veículo e atropelado o ciclista FABRICIO BERNARDINO DE ANDRADE FREIRE
, que veio a óbito no local.

(...) a perícia no local dos fatos constatou, preliminarmente, que o coletivo seguia em velocidade compatível com a via e que realizado o teste do etilômetro pelo motorista constatou-se negatividade para ingestão de bebida alcoólica”.

Verifico ainda que
outras
testemunhas foram uníssonas
em confirmar o assalto.

E
m que pese o posicionamento do juiz
a quo
e a inexistência de gravações para elucida
r
os fatos, é possível verificar como ocorreu a dinâmica
d
o acidente a partir
do
próprio
bojo probatório
colacionado aos autos
.

É inegável que a concessionária é responsável objetivamente pelos danos sofridos por seus usuários, incluindo os consumidores por equiparação,
c
ontudo, é fundamental esclarecer que a responsabilidade objetiva não é absoluta e não deve ser automaticamente reconhecida em todos os casos.

N
o caso em
análise
,
a ocorrência de um
assalto
com uso de arma de fogo
no interior do coletivo
resultou na perda de controle do veículo pelo motorista, sendo essa a causa determinante do acidente,
pois incontestável que dada situação seja suficiente a ocasionar o descontrole de qualquer homem médio na mesma situação
.

Assim, entendo que esse evento foi suficiente para romper o nexo causal, configurando-se como um fato inteiramente alheio à atividade de transporte (fortuito externo), acobertado pelo caráter da inevitabilidade.

Nest
e
sentido, importante consignar que
o
Colendo
Superior Tribunal
de
Justiça
, com suporte na doutrina,
reconhece que o ato culposo de terceiro, que se relaciona com a atividade do transportador e os riscos inerentes ao negócio, caracteriza o fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade do transportador.

Por sua vez, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.

Acerca do tema cabe ressaltar o posicionamento
do doutrinador

Sérgio Cavalieri Filho:

“
E assim se tem entendido porque o fato culposo de terceiro se liga ao risco do transportador, relaciona-se com a organização do seu negócio, caracterizando o fortuito interno, que não afasta a sua responsabilidade, conforme vimos ainda há pouco. Tal já não ocorre, entretanto, com o
fato doloso de terceiro,
conforme temos sustentado. Este não pode ser considerado fortuito interno porque, além de
absolutamente irresistível e inevitável, não guarda nenhuma ligação com os riscos do transportador; é fato estranho à organização do seu negócio, pelo qual não pode responder.
Por isso, a melhor doutrina caracteriza o fato doloso de terceiro, vale dizer, o fato exclusivo de terceiro, como fortuito externo, com o que estamos de pleno acordo.
Ele exclui o próprio nexo causal, equiparável à força maior, e, por via de consequência, exonera de responsabilidade o transportador. O transporte, em casos tais, não é causa do evento; é apenas a sua ocasião. E mais: após a vigência do Código do Consumidor, esse entendimento passou a ter base legal, porquanto, entre as causas exonerativas da responsabilidade do prestador de serviços, o § 3º, 11, do art. 14 daquele Código incluiu o fato exclusivo de terceiro
. (...) O fato de terceiro que não exonera de responsabilidade do transportador é aquele que com o transporte guarde conexidade, inserindo-se nos riscos próprios do deslocamento. Assim, os precedentes que deram origem ao enunciado em exame (Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal), referentes a choques com outros veículos. Não haverá exclusão da responsabilidade em virtude de o dano haver ocorrido por culpa do outro envolvido no acidente. A mesma solução não se há de emprestar quando intervenha um fato inteiramente estranho.
É o que sucede havendo, por exemplo, um atentado ou um assalto.
O dano deve-se à causa alheia ao transporte em si. Tem-se hipótese que se deve equiparar ao fortuito, excluindo-se a responsabilidade”. (Programa de Responsabilidade Civil - 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2015. pp. 408/409)

Corr
obora
dada intelecção
José Carlos Maldonado de Carvalho:

Também o fato exclusivo de terceiro, desde que comprovadamente doloso, é causa de exclusão da responsabilidade civil do transportador de passageiros urbanos. (...) Os modernos doutrinadores, em razão da responsabilidade objetiva do transportador e da obrigação de resultado que se reconhece como ínsita em todo contrato de transporte, fazem a divisão do caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo. Apregoam, com a nossa adesão, que, sendo o fato causador do dano imprevisível e, por conseguinte, inevitável, ligado, porém, à organização da empresa transportadora e relacionado aos riscos com a atividade por ela desenvolvida, como, por exemplo, o rompimento de um pneu ou a pane do veículo transportador que dê causa a um incêndio por problemas elétricos, caracteriza o fortuito interno que, ligado ao risco do empreendimento, não afasta a responsabilidade civil pelos danos daí decorrentes.
Já o fortuito externo, por não guardar qualquer relação com a atividade da empresa transportadora
, afasta a obrigação de cunho reparatório, já que, como conclui SERGIO CAVALIERI FILHO, citando AGOSTINHO ALVIM, se aproxima da força maior. Logo, o fato doloso e exclusivo de terceiro, por se tratar de fortuito externo,
rompe o nexo de causalidade, exonerando, assim, a responsabilidade civil do transportador urbano.
(...)
Em diversas oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, consolidando o entendimento de que "o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta"

(REsp 468.900/RJ). Ainda sobre o tema, convém remarcar, equipara-se o roubo com arma de fogo, como afirmado pela Corte Superior, ao fortuito externo, que, por ser equiparado à força maior, se apresenta como fato totalmente estranho ao serviço de transporte (REsps 286.11 O/RJ e 435.865/RJ)
.
Daí a conclusão de que a força maior, por ser produzida por terceiro, é inevitável, ainda que previsível.
Da mesma forma, o arremesso de qualquer objeto por transeunte contra ônibus no curso da viagem, também configura fortuito externo, o que também exclui a responsabilidade do transportador rodoviário." (ob. cit. pp. 88/89 e 91/92).

Em diversas oportunidades, o
C. STJ
tem se posicionado no mesmo sentido,
conforme se verifica nos
seguintes arestos:

PEDRA ARREMESSADA CONTRA ÔNIBUS. ATO DOLOSO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.

1. Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a
responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço
, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem.

2. Nos moldes do entendimento uníssono desta Corte, com suporte na doutrina,
o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno
,
inapto a excluir a responsabilidade do transportador
. Por sua vez, o
ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.

3. O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de similitude das circunstâncias fáticas e a diversidade das soluções jurídicas aplicadas nos acórdãos recorrido e paradigma, circunstâncias inexistentes no caso vertente, em que as hipóteses fáticas confrontadas são díspares.

4. O acórdão embargado assevera que os corriqueiros acidentes automotivos, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade do passageiro.

5. Por sua vez, o aresto paradigma afirma que o arremesso de pedra contra ônibus,
fato doloso atribuído a terceiro que não se encontrava no veículo de transporte coletivo, constitui fortuito externo, caracterizando motivo de força maior que exclui a responsabilidade do transportador pela reparação dos danos causados ao passageiro.

6. Embargos de divergência não conhecidos. (
STJ,
EREsp n. 1.318.095/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 14/3/2017,
grifo nosso
)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO - ASSALTO - CASO FORTUITO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros,
'o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta'
(REsp 468.900/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 31.3.2003) e que
havendo ‘assalto com arma de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a responsabilidade do transportador'
(REsp 286.110/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 1.10.2001). Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. II. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido (AgRg no Ag 1.348.966/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 3/2/2011,
grifo nosso
).

Assim

também
segue

a
jurisprudência de
nossa Corte Estadual
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES REJEITADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – TIROTEIO NO INTERIOR DE ÔNIBUS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminares – Nulidade do processo por ausência de valoração das provas e inversão do ônus da prova: Analisando a r. sentença objurgada, verifica-se que o d. Juízo sentenciante a fundamentou de forma devida, e que não houve nenhum prejuízo ao apelante no momento da instrução processual. Preliminares rejeitadas. 2. Mérito: É sabido que, em aplicação da “Teoria do Risco Administrativo”, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos comissivos, conforme determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3.
A invasão do coletivo por 03 (três) homens armados, que resultou em um tiroteio e culminou nos danos sofridos pelo recorrente, não pode ser considerada risco da atividade, tendo em vista que foi um ato praticado por terceiros, totalmente alheios ao serviço de transporte, não sendo razoável e proporcional responsabilizar a empresa de ônibus por atos dos quais não possui nenhuma participação ou ingerência.
Precedente do STJ. 4. Nesse sentido, visto que
não pode os recorridos serem responsabilizados por fato que foge ao seu controle, por não ser conexo com os serviços que prestam, restou rompido o nexo de causalidade, pois trata-se de um fortuito externo
. 5. Ainda, quanto ao suposto ato ilícito alegado, no que tange à omissão de socorro do motorista do ônibus ao apelante, coaduna-se com a conclusão do d. Juízo “a quo” no sentido de que não há nos autos qualquer prova capaz de corroborar tal alegação. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0018820-07.2016.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jun/2024,
grifo nosso
)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ROUBO PRATICADO DENTRO DO ÔNIBUS DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do assalto sofrido pelo consumidor dentro de ônibus da empresa recorrida. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte por roubo ocorrido dentro de ônibus da empresa. RAZÕES DE DECIDIR 3. Assalto praticado dentro do transporte público configura caso fortuito e/ou força maior. 4. Causa excludente de responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público. 5. Improcedência dos pedidos autorais. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Ausência de responsabilidade da empresa de transporte público por assalto praticado dentro do ônibus da fornecedora por configurar causa excludente de responsabilidade civil.
7. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2255587 SP 2022/0372333-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023. (TJES, Recurso Inominado Cível

5003564-89.2023.8.08.0035, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 20/Sep/2024,
grifo nosso
)

Apesar do lamentável e irreparável infortúnio sofrido pelos
autores da demanda
, as empresas
requeridas
não devem ser responsabilizadas pelo dano causado por terceiros que ocasionou o acidente, uma vez que
não des
cumpriram regularmente suas obrigações legais e contratuais. Assim, é descabida a pretensão de indenização, seja moral ou material, e, portanto, o caso é de improcedência
da pretensão autoral,
ressalvando-se
seu direito constitucional de ajuizar ação própria em desfavor do Poder Público por não garantir ao cidadão a segurança pública.

À luz do exposto
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
FABRICIO FREIRES, FABIOLA BERNARDINO DE ANDRADE, FABIANA BERNARDINO ANDRADE FREIRES e F. D. A. F.,
por sua vez
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
aos recursos de
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A e ESSOR SEGUROS S.A
,
no sentido de julgar improcedentes os pedidos
iniciais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno
os autores
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
FABRICIO FREIRES, FABIOLA BERNARDINO DE ANDRADE, FABIANA BERNARDINO ANDRADE FREIRES
e
F. D. A. F.,
bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
e
ESSOR SEGUROS S.A
, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, inverter o ônus sucumbencial, de modo a condenar os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.